Tribunal: TJBA
Processo: 8006569-81.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006569-81.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE MAURICIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO ABEILARD DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE OU ERRO SOBRE OS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
.
VALORES REFERENTES AO PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO MERA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA. ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970. GESTÃO DO FUNDO SOB RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DIRETOR DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

Como cediço, o Banco do Brasil S.A. figura como mero administrador do Programa PIS-PASEP, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional), consoante dispõe o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970.

A gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, circunstância que atrai o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (art. 109, I, da Cf/88). Precedente desta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006569-81.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante
JORGE MAURICIO ALVES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer de ofício a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos para a Justiça Federal
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .